Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 1.015, V, DO CPC.
I. Decisão que rejeita pedido de reconsideração ou revogação de gratuidade justiça não está compreendida na hipótese de cabimento de agravo de instrumento disposta no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. Agravo Interno desprovido.